Tribunal: TJSP
Processo: 0000263-90.2015.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000263-
90.2015.8.26.0621, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante AIRTON CESAR
RAMOS PINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000263-90.2015.8.26.0621 - Guaratinguetá - VOTO No 2/5
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000263-90.2015.8.26.0621
Fls.1
VOTO no 16.340(2)
APTE: AIRTON CESAR RAMOS PINTO
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 3a Vara Criminal da Comarca de Guaratinguetá
MAGISTRADO: Arion Silva Guimarães
Latrocínio consumado Coesão e harmonia do
quadro probatório Condenação mantida.
Pena Circunstâncias judiciais desfavoráveis que
autorizam a exasperação Fração consentânea.
Regime prisional inicial fechado
Gravíssimo
delito patrimonial
Circunstâncias da prática
delitiva e quantidade da pena que não autorizam
regime diverso Subsistência.
Apelo defensivo improvido.
A r. sentença de fls. 531/534, do d. juízo de direito da
3a Vara Criminal da Comarca de Guaratinguetá, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação, condenando Airton Cesar Ramos Pinto por infração
ao artigo 157, parágrafo 3o, 2a parte, do Código Penal, às penas de 23 anos e 04
meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado.
Inconformado, o apenado Danilo, ofereceu, a D.
Defesa, recurso de apelação postulando, em síntese, a absolvição.
O recurso foi regularmente processado.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento do apelo.
Consta a aditamento à denúncia a fls. 209/210,
passando a constar, também, como denunciado Dennis Guzzo Teixeira.
Recebimento da prefacial a fls. 211.
Consta desmembramento do feito em relação ao corréu
Dennis Guzzo Teixeira a fls. 442.
Desclassificado o delito inaugural para o descrito no
artigo 157, § 3o, do Código Penal, em decisão de fls. 378/380, mantida pelo V.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000263-90.2015.8.26.0621 - Guaratinguetá - VOTO No 3/5
Aresto desta Colenda Câmara, a fls. 468/472.
É o relatório.
Debalde os argumentos expendidos pela Douta
Defesa, senão vejamos.
Na reiteração de instância, nada de novo foi alegado
ou comprovado que infirmasse as conclusões da r. sentença guerreada.
A pretensão absolutória consubstancia mero exercício
do amplo direito de defesa e esgotamento do duplo grau de jurisdição, visto que
robustas as provas da materialidade e da autoria do delito trazidas aos autos,
calcadas nos autos de prisão em flagrante delito, de exibição e apreensão e de
reconhecimento pessoal positivo e nos laudos de recognição visuográfica do local
do crime, de exame do local e de exame necroscópico, atestando, o último, como
causa da morte da vítima 'anemia aguda traumática produzida por agente perfuro
contundente', bem como na prova oral coligida.
Em sua oitiva, a vítima Maria Francisca disse que se
preparava para a missa quando surpreendida por indivíduo, o qual, não sem
antes anunciar o assalto, com ameaça de morte, exigiu dinheiro. Ante a negativa
da freira, ora vítima, ele a amarrou e colocou em um dos quartos da propriedade,
não por muito tempo, visto que ela conseguiu fugir. Menos de dez passos a
separaram da nova investida criminosa, dessa feita perpetrada pelo segundo
indivíduo, o qual, do lado de fora do imóvel, dava guarida ao desatino. Amarrada
e colocada sob uma das camas, presenciou o momento em que seu algoz deixou
o local, ouvindo, na sequência, ruídos produzidos pela 'irmã' Odete, que pouco
depois pararam, substituídos por seus gritos, intensos. Desamarrou-se e se
fechou no banheiro, cuja porta foi movimentada por certa pessoa, a qual não
tardou a deixar o palco dos acontecimentos, haja vista o movimento já instalado
na casa. Como se demorassem, ela e a vitima fatal foram procuradas pela freira
Marta, quem encontrou o cadáver de Odete.
Os meliantes não levaram nada do local, prosseguiu a
vítima Maria Francisca. Dennis interno da Fazenda, onde se deram os fatos, foi
reconhecido por seu envolvimento no episódio, sendo o responsável por levá-la

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000263-90.2015.8.26.0621 - Guaratinguetá - VOTO No 4/5
pela segunda vez ao local onde amarrada; não presenciou o assassinato; Airton
era um dos asseclas disse.
Rodrigo declarou que chegou ao local e se deparou
com a vítima Maria Francisca em 'estado de choque', caída ao solo a vítima fatal,
já em óbito. O acusado Airton havia praticado furtos no local, sendo surpreendido
em uma das oportunidades, logrando êxito em sua fuga. O corréu Dennis teria
sido diagnosticado como portador de esquizofrenia disse.
O policial militar Warley discorreu sobre as diligências
encetadas por várias equipes policiais, precedidas de informes sobre o ocorrido,
delas resultando a prisão do acusado Airton, vulgo 'Manteiguinha', apontado
como autor de furtos no imóvel onde se deram os fatos. Foi o responsável pela
preservação do local do crime
Bráulio, seu colega de farda, declarou que ao chegar
ao palco dos acontecimentos uma das vítimas discorreu sobre os fatos, que
vitimaram a religiosa Odete. As diligências encetadas levaram ao acusado Airton,
o qual era apontado como autor de inúmeros furtos no local.
Integrante de uma das equipes policiais, Everton
rememorou o momento em que certa freira disse que indivíduo encapuzado a
rendeu e a amarrou, o mesmo sendo feito em relação à religiosa morta.
Diligências encetadas pela região levaram à prisão de Ailton, que admitiu tão-só
os furtos praticados na fazenda, palco do assassinato ora sob juízo.
O acusado Airton, ao ensejo de seu interrogatório,
negou envolvimento na ignóbil prática, trazendo à tona seu passado em
desalinho, com envolvimento em práticas ilícitas de diversas naturezas.
Interrogado, o corréu Dennis negou, com veemência,
envolvimento no assassinato da religiosa Odete.
Em tal contexto, de rigor a condenação.
Incensurável a reprimenda, cujas penas contaram com
exasperação consentânea, na fase inicial da dosimetria, decorrente das
circunstâncias judiciais desfavoráveis sopesadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000263-90.2015.8.26.0621 - Guaratinguetá - VOTO No 5/5
O regime prisional inicial fechado, de seu turno, dada a
hediondez do crime, também se mostrou adequado, consoante as razões supra
expendidas, sendo o único capaz de reprimir adequadamente a conduta
praticada.
A vítima, segundo registrado, era religiosa, cuja vida se
pautava pela total entrega ao semelhante, envidando por trabalhos na seara da
recuperação de dependentes químicos, sendo fácil presumir que indeléveis as
marcas de dor e o trauma psicológico provocados nas demais religiosas e, como
não, em quem dependia de seu trabalho, emoldurado nas premissas do que um
dia apregoou o Cristo e que segue a reverberar, sobretudo na alma de quem O
carrega consigo.
Condutas que tais, a não encontrarem a correta
punição e sua efetiva execução, sempre estarão a espreitar aqueles cujo
desprezo à vida humana se traduz em mote a pautar seus atos, fazendo crer em
futuro promissor na seara do crime.
De tal forma agiu o recorrente que, à exaustão, viu-se
demonstrada a periculosidade, só ínsita àqueles que fazem desse tipo de crime
seu ofício, não sendo demais relembrar sua versatilidade no universo das
ilicitudes.
Por derradeiro, não cominada a pecuniária prevista no
preceito secundário do tipo legal, o que ora não pode ser corrigido, ausente
recurso da Acusação a esse título, sob pena de verdadeiro e inaceitável
'reformatio in pejus'.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo de
AIRTON CESAR RAMOS PINTO, mantendo-se, por seus bem deduzidos
fundamentos, a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator